Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. PROCESSO SEM ANDAMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não é necessária a prévia intimação pessoal da parte.
2. Recurso desprovido.